Tribunal: TJPA
Processo: 0802468-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802468-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Apesar de tratar-se de delito de enorme gravidade, o excesso de prazo, ainda mais quando a requerida não deu ensejo a ele, deve ser repudiado, uma vez que é contrário a efetividade do processo e atinge direito vital do cidadão, o de ir e vir;

2.

Prazo que já se encontra, em muito, extrapolado, sem que se tenha qualquer previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, eis que este restou sobrestado, até que seja dirimido o conflito negativo de competência suscitado e apontada a autoridade competente para processamento e julgamento do feito;

3.

WRIT CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão da ordem
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da fundamentação acima exposta.

......ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ........ de ........ e término no dia ....... de ........... de ........ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, __________de___________de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0802468-97.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0802154-60.2023.8.14.0074

IMPETRANTE: PEDRO DE FREITAS FERNANDES, OAB/PA 28.541

PACIENTE: VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca Belém.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada na data de 22/07/2023 por ter cometido os crimes de associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes. Segundo declara, sua prisão decorreu de denúncia anônima, e foi presa em via pública após revista pessoal.

Aduz que no dia 23/07/2023 o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, sendo designada audiência de custódia para o dia seguinte.

Alega que um mês depois, requereu a revogação de sua prisão preventiva diante da ausência de conclusão do inquérito policial.

Finalizado, o inquérito policial concluiu por indiciar a paciente juntamente com terceiro pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Naquele momento, a defesa dela desistiu do pedido de revogação.

Na data de 01/09/2023, a paciente e mais dois indiciados foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico junto ao Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

Determinado sua citação, apresentou defesa prévia.

No dia 16/10/2023, aquele Juízo julgou-se materialmente incompetente e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Em 01/12/2023 a autoridade coatora determinou a remessa dos autos ao RMP para que se manifestasse sobre a competência para o julgamento do feito.

O processo permaneceu inerte por quarenta dias, aguardando manifestação do Parquet. Portanto, na data de 10/01/2024, diante do excesso de prazo requereu a revogação de sua prisão preventiva.

No dia 29/01/2024, diante da omissão do MP que, apesar de devidamente intimado, não se manifestou sobre a competência do juízo; determinada nova remessa dos autos ao MP-GAECO, para “urgente manifestação”, observação que deveria ser desnecessária em se tratando de processo de pessoa presa então há 192 (cento e noventa e dois) dias.

O MP manifestou-se somente no dia 05/02/2024, dois meses após a primeira determinação, o Órgão manifestou-se desfavorável à revogação da prisão além de se manifestar para que o Juízo suscitasse o conflito de competência negativa argumentando que inexistiam nos autos indícios suficientes de que a paciente e os outros dois denunciados seriam parte de uma organização criminosa.

No dia 16/02/2024, a autoridade coativa indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e determinou a remessa dos autos a esta C. Corte para julgamento do conflito negativo e posterior regular andamento do feito.

Assevera ainda que a coacta é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para garantir à Paciente o direito de aguardar o feito em liberdade, expedindo-se consequentemente o alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (Id n.º 18214667, págs. 407-408).

As informações foram prestadas

na data de 01/03/2024, por meio do Ofício nº 24/2024 - GAB (ID 18310389, págs. 416-466).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva seja por ausência de seus requisitos autorizadores, seja por excesso de prazo, com ou sem aplicação de medidas cautelares.

Em 26/02/2024, após os autos serem encaminhados à minha relatoria, indeferi a medida liminar visto que inexiste a demonstração da fumaça do bom direito.

Entretanto, com as informações, verifico que o feito se encontra com conflito negativo de competência, onde o Juízo da 1.ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia e o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém se declararam incompetentes para julgar a demanda.

O conflito de competência encontra-se em andamento neste Eg. Tribunal de Justiça, devendo, ainda, ser pautada para julgamento e declaração do Juízo Competente.

Esse procedimento, ainda que não seja longo já interferiu no regular andamento do feito, posto que na data do ajuizamento do writ, já completava 216 (duzentos e dezesseis) dias.

Veja bem, não se está pautando o agendamento dos atos processuais por datas fixas e peremptórias, visto que existem impedimentos vários capazes de atrasar o andamento do feito (como a mudança de endereço de uma testemunha, por exe.,). Por outro lado, o excesso de prazo não está sendo causado pela defesa.

Não existe uma regra clara, sobre o excesso de prazo, devendo ele ser analisado de forma particular, caso a caso, sempre pautado pelo princípio da razoabilidade.

Ainda que pudéssemos aduzir que o excesso de prazo não seja estabelecido por datas fixas e peremptórias, o feito não encontra em andamento regular, visto que o processo ascendeu a esta Eg. Corte para decisão de conflito, e que deve demorar um pouco mais, já que inclusive, a relatora do feito encontra-se de férias.

Assim, considerando que a paciente se encontra presa em flagrante desde a data de 22/07/2023 e convertida em prisão preventiva em 23/07/2023, e o feito encontra-se atualmente suspenso até a definição e declaração do Juízo competente, a ser definido por este Eg. Tribunal de Justiça, o excesso de prazo encontra-se demonstrado.

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ e do Eg. TJPA:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os prazos processuais não são peremptórios, assim como o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não obstante, toda pessoa detida tem direito de ser julgada dentro de um prazo razoável (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º) e a todos é assegurada a razoável duração do processo ( Constituição da Republica, art. 5º, LXXVIII). 3. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, o caso é de coação ilegal. 4. No caso presente, o paciente encontra-se preso há quase dez meses, sem que haja sido nem mesmo ofertada denúncia pelo Parquet. O retardamento no início do processo, em razão de demora no julgamento de conflito de competência pelo Tribunal de origem, sem que a defesa haja contribuído para o excesso de tempo transcorrido, gera constrangimento ilegal. 5. Ordem concedida, para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.”

(STJ - HC: 350115 PR 2016/0052135-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

“ACÓRDÃO N.º PROCESSO Nº 0803989-87.2018.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL RECURSO: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCAS DE ORIGEM: TUCUMÃ/PA E CAPITAL. PACIENTE: DENIMAR RODRIGUES. IMPETRANTE: ADVOGADO ANTONIO REIS GRAIM NETO. IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM. RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 288, CAPUT, ART. 299, ART. 317, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. OFENSA AO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Dentro de uma análise razoável e proporcional, é possível vislumbrar o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia existente no caso em apreço, uma vez que o art. 46 do CPP estabelece o limite de 05 (cinco) dias para o oferecimento da exordial, em se tratando de réu preso, e 15 (quinze) dias, em caso de réu solto, prazo que já se encontra, em muito, extrapolado, sem que se tenha qualquer previsão para o oferecimento da peça acusatória, eis que este restou sobrestado, até que seja dirimido o conflito negativo de competência suscitado e apontada a autoridade competente para processamento e julgamento do feito. 2.Em se tratando de questão processual a que o paciente não deu causa, estando pendente de apreciação e julgamento o conflito de competência suscitado, não há outra alternativa a esta Relatora, senão RATIFICAR A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA em prol do paciente, através da qual foi relaxada a prisão cautelar e expedido o competente Salvo Conduto, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, III e V, do CPP. 3.ORDEM CONCEDIDA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora. Acórdão, Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, devendo o paciente comparecer perante o Juízo competente, tão logo seja dirimido o Conflito Negativo de Competência n.º 0002224-25.2018.8.14.0062, a fim de assinar o Termo de Compromisso, para início do cumprimento das medidas aplicadas, sem prejuízo de nova decretação, em caso de descumprimento ou de fixação de novas medidas que se mostrarem necessárias, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de julho de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 16 de julho de 2018. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora”

(TJ-PA - HC: 08039898720188140000 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 25/07/2018)

Assim, diante do inequívoco excesso de prazo, tenho, excepcionalmente, que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus,
e
CONCEDO A ORDEM
para
revogar
a prisão preventiva imposta à paciente VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA
, no processo nº

0802154-60.2023.8.14.0074
, devendo ser expedido o competente alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver presa
,

bem como impor
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
, sendo elas:

a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

b)
proibição de ausentar-se da Comarca, quando definido juízo competente, e quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

c)
monitoração eletrônica.

Faculto ao Juízo de 1º grau a complementação das medidas cautelares aqui fixadas,
cabendo-lhe a orientação quanto às condições das medidas cautelares, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício e no restabelecimento da prisão preventiva, que também poderá ser decretada se sobrevier situação mais gravosa que configure sua exigência.

Expeça-se alvará de soltura.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/04/2024